Tribunal: TJPA
Processo: 0006792-63.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006792-63.2012.8.14.0040
APELANTE: EDIVALDO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO
. ARGUMENTO QUE CONFIGURA
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
EM RAZÃO DO PEDIDO DE DISPENSA DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO QUE COMPROVOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ANTERIOR AO GENITOR DO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual
por violação ao princípio da primazia do mérito. O próprio Apelante requereu a dispensa da produção de prova e o julgamento antecipado da lide (Num. 1853215 - Pág. 25), não sendo cabível, portanto, o argumento de nulidade da sentença pela ausência de realização de perícia.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. Em se tratando de desapropriação indireta, cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que somente então se possa aferir o
quantum
indenizatório a que fará jus em decorrência da ocupação do imóvel sua propriedade. Tal circunstância, decorre da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/15.

3. A área a que faz referência o processo administrativo apontado pelo Apelante compreende a Estação de Tratamento de Água ETA I, construída entre os anos de 1994 e 1996, cuja desapropriação ensejou o pagamento de indenização ao genitor do Recorrente, conforme documentos acostados com a contestação do Município.

4. Se a pretensão do Recorrente seria obter indenização tão somente da área que alega ter sido ocupada posteriormente e que ainda não foi indenizada, deveria expor tal circunstância da petição inicial, descrevendo a área já indenizada pelo Município, o que além de não ter sido feito, não pôde ser comprovado mediante perícia judicial, haja vista que a prova técnica foi dispensada pelo Recorrente.

5. Não tendo o Apelante se desincumbido do ônus da prova de demonstrar o apossamento administrativo sem a correspondente indenização por parte do Poder Público, deve ser mantida a improcedência da ação.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0006792-63.2012.8.14.0040 - PJE) interposta por EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização Por Desapropriação Indireta ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial (Num. 1853209 - Pág. 3/14) o Autor aduziu, em síntese, que possui um imóvel de 37,13 hectares e que o Apelado se apossou de parte do terreno totalizando 17,71 hectares, sem o pagamento de indenização correspondente; que em decorrência da ocupação, faz
jus
ao recebimento de indenização.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1853231 - Pág. 2/3) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C (...)

Em razões recursais (Num. 1853232 - Pág. 1/19) o Apelante sustenta que o imóvel objeto do litígio foi alvo de duas desapropriações, sendo a primeira dirigida apenas a uma pequena fração do imóvel e paga ao seu genitor, no ano de 1996, enquanto a segunda teria ocorrido entre os anos de 2000 e 2011, sem o pagamento da correspondente indenização, apesar da existência de procedimento administrativo voltado para tal fim.

Afirma que há nulidade da sentença por violação ao princípio da primazia do mérito, pois em caso de dúvidas, caberia ao Juízo determinar a realização da prova pericial.

Em relação ao mérito, afirma que as provas produzidas são suficientes para demonstrar o direito à indenização pela desapropriação indireta do imóvel de sua propriedade.

Sustenta que nos documentos referentes ao processo administrativo nº 62/2011, restou evidenciado que a área da desapropriação realizada no ano de 1996 diverge daquela em que se realizou a desapropriação entre os anos de 2000 e 2011. Argumenta ainda, que o apossamento administrativo também foi demonstrado pelo depoimento da testemunha Francisco de Assis Brasil Falcão.

Em relação ao valor indenizatório, afirma que as avaliações realizadas no procedimento administrativo evidenciam o direito ao recebimento do valor de R$ 18.160.130,00 (dezoito milhões cento e sessenta mil e cento e trinta reais) conforme requerido na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1853234 - Pág. 1/16).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1913132 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 1984256 - Pág. 6).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO.

O Recorrente sustenta a existência de nulidade processual por não ter sido determinada a realização de prova pericial para o esclarecimento da controvérsia.

Da análise dos autos, constata-se que o próprio Apelante requereu a dispensa da produção de prova e o julgamento antecipado da lide (Num. 1853215 - Pág. 25), não sendo cabível, portanto, o argumento de nulidade da sentença pela ausência de realização de perícia.

Constata-se ainda, que o argumento do Apelante configura
venire contra factum proprium
, ou seja, se trata de comportamento contraditório no mesmo processo, uma vez que argumenta ser necessária a realização de perícia a ser determinada de ofício pelo Juízo, apesar de ter requerido a dispensa de produção da mesma prova.

Além disto, é possível constatar que há preclusão para o requerimento de produção da prova pericial, haja vista que o pedido não foi realizado no momento oportuno da instrução processual, mostrando-se incabível tal argumento apenas em sede recursal, conforme disposto no art. 507 do CPC/15:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Apelante aduz que houve a comprovação do direito à indenização pela desapropriação indireta, diante da prova documental e testemunhal já produzidas.

Em se tratando de desapropriação indireta, é cediço que cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que somente então se possa aferir o
quantum
indenizatório a que fará
jus
em decorrência da ocupação do imóvel sua propriedade. Tal circunstância, decorre da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/15, que dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, se o autor alega que houve o apossamento administrativo de parte do imóvel de sua propriedade, deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que no caso em análise, não ocorreu de forma satisfatória.

Com efeito, apesar do argumento do Recorrente acerca da existência de processo administrativo tratando da desapropriação do imóvel de sua propriedade, não restou caracterizada a distinção entre a área ocupada e indenizada pela municipalidade no ano de 1996 e a área descrita pelo Apelante como sendo objeto de nova ocupação no ano de 2011.

Neste sentido, o Parecer Técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras de Parauapebas que integra o processo administrativo apontado pelo Apelante descreve que:

(...)
A área atualmente abriga as estruturas operacionais da Estação de Tratamento de Água (casa de química, unidades de tratamento e redes de adução) denominada de ETA I, que é responsável pelo abastecimento de toda a cidade de Parauapebas;

2. O sistema de abastecimento de água de Parauapebas (que inclui a ETA I) foi construído por volta dos anos de 1994 a 1996
, sendo que a execução das obras durou aproximadamente três anos, e no ano de 1997 o sistema começou a funcionar parcialmente em caráter de teste (...)

Conforme se observa, a área a que faz referência o processo administrativo compreende a Estação de Tratamento de Água ETA I, construída entre os anos de 1994 e 1996, cuja desapropriação ensejou o pagamento de indenização ao genitor do Recorrente, conforme documentos acostados com a contestação do Município.

Assim, embora o Apelante argumente que o procedimento administrativo demonstra de forma irrefutável a ocorrência do apossamento e o direito à indenização, não é o que se constata no trecho do parecer supra transcrito, que revela a correspondência da área objeto do litígio com aquela cuja ocupação anterior ensejou o pagamento de indenização ao genitor do Recorrente.

Ademais, se a pretensão do Apelante seria obter indenização tão somente da área que alega ter sido ocupada posteriormente e que ainda não foi indenizada, deveria expor tal circunstância da petição inicial, descrevendo a área já indenizada pelo Município, o que além de não ter sido feito, não pôde ser comprovado mediante perícia judicial, haja vista que a prova técnica foi dispensada pelo Recorrente.

Destarte, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus da prova de demonstrar o apossamento administrativo sem a correspondente indenização por parte do Poder Público, deve ser mantida a improcedência da ação. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – QUESTÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO NO DESPACHO SANEADOR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO INTERPOR O RECURSO – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Na ação indenizatória por desapropriação indireta, cabe ao autor, que na hipótese seria o expropriado, provar a existência do apossamento administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, no caso dos autos, os autores não conseguiram comprovar o alegado apossamento que geraria o direito à indenização pretendida.

(TJ-MS - AC: 06000138820118120022 MS 0600013-88.2011.8.12.0022, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020) (Grifo nosso).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR – Ausência de impugnação específica (art. 932, III, do CPC) – Inocorrência – Rejeição.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Ausência de comprovação de apossamento administrativo – Ônus da prova dos autores – Inteligência do art. 333, I, do CPC – Improcedência – Manutenção
. DANOS MATERIAIS – Retirada da cerca pela Prefeitura, ainda que por curto período, deixou o imóvel exposto e ensejou acúmulo de entulho próximo à residência dos autores – Despesas para a remoção comprovadas – Manutenção. DANO MORAIS – Acolhimento do pedido de elevação – Reforma. HONORÁRIOS – Impossibilidade de compensação – Inteligência do art. 85, § 14, do CPC – Distribuição proporcional de rigor – Inteligência do art. 86, "caput", do CPC – Reforma. – Apelo dos autores parcialmente provido e desprovido o apelo da Municipalidade.

(TJ-SP - AC: 00120010920108260053 SP 0012001-09.2010.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 08/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2019)

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA AUTÓDROMO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. 1. Na ação indenizatória por desapropriação indireta, cabe ao autor, que na hipótese seria o expropriado, provar a existência do apossamento administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. No caso dos autos, entretanto, os autores não conseguiram comprovar o alegado apossamento que geraria o direito à indenização por desapropriação indireta.
A prova carreada aos autos dá conta de que á área dos autores não foi atingida pela PCH Autódromo. 3. O apossamento administrativo não restou comprovado, não se prestando a ação de desapropriação indireta para o objetivo buscado pelos autores. 4. Sentença reformada, ao efeito de julgar improcedente o pedido inicial. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075693697, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 26/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075693697 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

Por fim, registre-se que o depoimento das testemunhas não se mostra suficiente para comprovar o alegado apossamento de áreas totalmente distintas, seja por não possuírem o conhecimento técnico necessário, seja pelo fato de não poderem afirmar se a área de que possuem conhecimento foi objeto de indenização por parte do Município.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2021